Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.040 do CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE PROVA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se for constatado erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. Observa-se que o embargante, insatisfeito com a solução dada ao recurso, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.

3. Na decisão recorrida foi evidenciada a necessidade de os atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel penhorado serem suspensos, sob pena de perda da moradia da agravante, ora embargada.

4. Embargos de Declaração opostos pelo Agravado conhecidos e não providos. Decisão unânime.